Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-03.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005056-03.2014.8.07.0018 RECORRENTE: VALOR AMBIENTAL LTDA RECORRIDO: TATIANA SILVA LOPES, A. L. L. P., PEDRO GABRIEL LOPES PEREIRA, V. D. P. L., EDILSON BEZERRA DA SILVA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TERCEIRIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. MORTE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato do suposto causador do ato ilícito ser funcionário terceirizado não exime a tomadora do serviço de sua eventual responsabilidade, em razão do disposto nos artigos 927 e 932 do Código Civil. 2. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Outrossim, mesmo entendimento é aplicável para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (ARE 1043232 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Demonstrada a culpa concorrente da vítima, o agente causador do fato não tem que indenizar todo o dano, mas parte dele, devendo, assim, o valor da indenização por dano moral e material ser reduzido na proporção de participação da vítima. 4. Comprovado que a única contribuição do motociclista para o sinistro foi a ausência do uso de equipamento de segurança, correta a fixação de sua responsabilidade parcial e em menor proporção, para reduzir em 20% a compensação arbitrada na sentença. 5. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem assim dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 6. Há julgamento ultra petita, quando a sentença condena os réus além do pedido inicial. Desse modo, deve-se reduzir o prazo de pensionamento até a data em que a vítima completaria 74,6 anos de idade, conforme pedido inicial. 7. Possível a cumulação entre a pensão indenizatória por ilícito civil com o benefício previdenciário, porque possuem natureza diversa. Precedentes. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927, 932 e 945, todos do Código Civil, e 54 do Código de Trânsito Brasileiro. Para tanto, sustenta que a turma julgadora não levou em consideração a culpa concorrente, consubstanciada no fato de o condutor da motocicleta não estar usando adequadamente os equipamentos de segurança exigidos pelo CTB. Afirma, ademais, inexistir ato ilícito de sua autoria apto a ensejar a responsabilização civil pelo evento. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Puppin Macedo, OAB/DF 12.004. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927, 932 e 945, todos do Código Civil, e 54 do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, ao reduzir o valor da indenização, justamente em conta da proporcionalidade atribuída à contribuição do motociclista para o sinistro, sopesando a aludida culpa concorrente, e, ainda, ao fixar a responsabilização da recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Puppin Macedo, OAB/DF 12.004. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012